Tribunal: TJPA
Processo: 0806344-89.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806344-89.2026.8.14.0000

PACIENTE: EVALDO MIRANDA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES DA SESSÃO PLENÁRIA. MATÉRIA IDÊNTICA À APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068/STF. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do CP), após julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta-se nulidade absoluta da sessão plenária, sob alegação de ausência de oitiva de testemunhas e condenação fundada em elementos inquisitoriais, bem como ilegalidade da execução imediata da pena. A apelação criminal foi regularmente interposta contra a sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus para arguir nulidades da sessão plenária do Tribunal do Júri já submetidas à apelação criminal; (ii) saber se é ilegal a determinação de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, à luz do Tema 1.068 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração reproduz matéria idêntica àquela veiculada em apelação criminal, meio adequado para impugnar nulidades ocorridas após a pronúncia e eventuais vícios do julgamento pelo Júri, nos termos do art. 593, III, “a” e “b”, do CPP. A utilização concomitante do habeas corpus com recurso próprio, quando coincidente o objeto, viola a racionalidade do sistema recursal, conforme orientação da Terceira Seção do STJ.

4. Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, uma vez que as alegações demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

5. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra amparo na tese firmada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral, segundo a qual a soberania dos veredictos autoriza o imediato início do cumprimento da condenação, independentemente do quantum da pena.

6. A expedição de mandado de prisão decorre de título condenatório soberano e não se submete aos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de apelação criminal quando as matérias suscitadas coincidirem integralmente com aquelas devolvidas ao tribunal por recurso próprio. 2. É constitucional a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1.068 da repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, I; CPP, arts. 593, III, “a” e “b”, 312 e 654, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem, e na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos doze dias do mês maio de e término aos quatorze dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EVALDO MIRANDA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente da sessão plenária de julgamento realizada nos autos da Ação Penal nº 0008884-92.2007.8.14.0006, bem como da determinação de execução imediata da pena imposta ao paciente.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 28/03/2007, tendo sido pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Na sessão plenária realizada em 10/03/2026, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitivas, bem como a qualificadora do motivo torpe, condenando o acusado à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Na sentença de id 170653067, o magistrado presidente determinou a execução imediata da reprimenda, com expedição de mandado de prisão, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral.

O impetrante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta da sessão plenária do Tribunal do Júri, sob o argumento de que houve desistência da oitiva das testemunhas arroladas, permanecendo apenas o depoimento de Eliete Miranda da Costa, sem que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial fossem reproduzidos em plenário, o que teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Alega que que a condenação estaria fundada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Assevera que a acusação teria sustentado em plenário tese de negativa de autoria, circunstância que evidenciaria ausência de suporte probatório apto a embasar o édito condenatório.

Afirma a ocorrência de ilegalidade na determinação de execução imediata da pena e da expedição do mandado de prisão, diante da ausência de fundamentos cautelares contemporâneos previstos no art. 312 do CPP, especialmente porque o próprio juízo de origem teria revogado anteriormente a prisão preventiva do paciente.

Aduz, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a execução imediata da pena, com expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada em 10/03/2026 e revogar a prisão decretada em sentença, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida em 20/03/2026, pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, na data de 24/03/2026, que esclareceu:

“(...) O feito versa sobre imputação do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, §2º, I, do Código Penal), supostamente praticado por EVALDO MIRANDA DA COSTA, no dia 28/03/2007.

Segundo a denúncia, o acusado, mediante golpe de faca, teria ceifado a vida da vítima José Carlos Albino Ferreira, em via pública, após desentendimento motivado por suposta vingança, uma vez que a vítima o teria acusado de furtos na vizinhança. A vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu em 04/04/2007 em decorrência dos ferimentos.

O réu foi pronunciado nos termos do art. 413 do CPP (ID 80139446), sendo mantida integralmente a decisão após julgamento de recurso em sentido estrito (ID 98482182), com trânsito em julgado da pronúncia certificado no ID 98483489.

Na sequência, as partes apresentaram rol de testemunhas na forma do art. 422 do CPP (IDs 99077766 e 99724818).

Constatou-se, inicialmente, a existência de dois registros no BNMP (RJI nº 224593641-20 e nº 181568689-20), sendo que em um deles o acusado figurava como foragido.

Contudo, houve unificação dos registros no BNMP e após nova consulta, verificou-se que o réu se encontrava em liberdade, sem mandado ativo. A prisão preventiva havia sido decretada em 2010, sem cumprimento ao longo de mais de 15 anos.

Diante disso, foi oportunizada manifestação do Ministério Público (ID 159357824), tendo o Parquet opinado pela desnecessidade de manutenção da custódia (ID 159783469).

Assim, por decisão fundamentada (ID 159802121), foi revogada a prisão preventiva, com base, em síntese, na ausência de contemporaneidade e do periculum libertatis.

O feito foi incluído em pauta, sendo designada sessão plenária para o dia 10/03/2026 (ID 161785967).

No que tange às diligências de intimação das testemunhas arroladas, verifica-se que, conforme certidões acostadas aos autos, todas as medidas possíveis foram adotadas, restando, contudo, em sua maioria, infrutíferas.

Consta do ID 162684607 que foi expedido mandado de intimação da testemunha Rosely Albino Silva, não tendo sido possível o seu cumprimento, haja vista que a referida pessoa é desconhecida no endereço indicado. Certificou o Oficial de Justiça que localizou o número 3 na Estrada da Providência, no perímetro do loteamento Nova Esperança, próximo à rotatória e ao lado de uma farmácia, funcionando no local uma conveniência denominada “D Paula”, cuja proprietária informou desconhecer a pessoa a ser intimada.

No que se refere à testemunha Jonildo da Silva, conforme certidão de ID 163061105, não foi possível localizar o logradouro indicado no mandado, tendo o Oficial de Justiça consignado que, após diligenciar por toda a extensão da Rodovia Transcoqueiro, no trecho compreendido entre a Avenida Mário Covas e a Rodovia Augusto Montenegro, não encontrou qualquer via denominada “Passagem Bons Amigos”, restando, assim, inviabilizado o cumprimento da diligência.

Consoante consta do ID 163423039, também restou infrutífera a tentativa de intimação da testemunha João de Mata Marques, uma vez que não foi localizado o número 1054 na Travessa Perebebuí, Bairro do Marco. O Oficial de Justiça certificou que as numerações existentes nas proximidades eram 1060, 1056 e 1032, sendo informado por moradora do local que o imóvel anteriormente correspondente ao número 1054 foi demolido em razão de obras de drenagem do canal da Pirajá com Perebebuí, não sendo possível obter informações acerca do paradeiro da testemunha.

No ID 166207281, verifica-se que também não foi possível a intimação da testemunha Raimunda Albino da Silva, tendo o Oficial de Justiça diligenciado por toda a extensão da via pública indicada, localizada na Travessa Alírio Marques, no Município de Bujaru/PA, sem lograr êxito em localizar a referida pessoa, sendo informado por diversos moradores que não a conheciam, razão pela qual certificou tratar-se de pessoa desconhecida no endereço constante do mandado.

Por outro lado, conforme certidão de ID 166370000, foi possível a intimação da testemunha Eliete Miranda da Costa, ainda que por meio eletrônico. O Oficial de Justiça consignou que, embora a testemunha não residisse no endereço inicialmente indicado, esta concordou em receber o mandado via aplicativo de mensagens, tendo se identificado mediante envio de documento oficial e fotografia (“selfie”), sendo devidamente cientificada acerca da data da sessão do Tribunal do Júri, ocasião em que declarou ciência e recebeu a contrafé, tendo sido ainda informado seu endereço atualizado e contato telefônico.

Trata-se de processo originário de 2007, que foi desaforado para a Comarca de Belém apenas em 15/10/2025, decurso temporal esse que certamente contribuiu para a dificuldade de localização das testemunhas, muitas das quais mudaram de endereço ao longo dos anos; nesse contexto, a única testemunha efetivamente localizada e presente na sessão de julgamento foi a mãe do acusado, enquanto o réu não compareceu, mesmo com a presença de sua própria mãe no plenário.

Diante disso, o Ministério Público desistiu formalmente da oitiva das testemunhas não localizadas (IDs 167195450 e 168099097) a Defesa anuiu, e a desistência foi homologada em plenário.

Ademais, quanto à alegação da defesa de que não houve a leitura das peças obrigatórias pelo Conselho de Sentença, este Juízo esclarece que, logo após a formação do Conselho de Sentença, procede-se à suspensão da sessão justamente para a realização de sua leitura, não havendo que se falar em ausência de leitura de peça obrigatória.

No que concerne à intimação do acusado, também foram empreendidas diligências para sua localização, as quais restaram infrutíferas. Conforme certidão constante do ID 168307005, o Oficial de Justiça informou que se dirigiu à área de periferia da Rua Cláudio Sanders, na Comarca de Ananindeua/PA, onde realizou diversas incursões com o objetivo de localizar o endereço indicado no mandado (nº 25/911). Todavia, não logrou êxito, tendo em vista a irregularidade da numeração dos imóveis na região, bem como a existência de diversas residências e estabelecimentos sem identificação numérica. Acrescentou, ainda, que, mesmo após novas diligências, não obteve informações sobre o paradeiro do acusado, sendo este desconhecido pelos moradores locais. Diante disso, certificou a impossibilidade de cumprimento do mandado, sugerindo a confirmação ou complementação do endereço para viabilizar eventual nova tentativa.

Em razão do insucesso das diligências e do esgotamento dos meios ordinários de localização, foi determinada a intimação do acusado por edital, conforme consta do ID 168318958, para fins de cientificação acerca da sessão plenária de julgamento, medida que se revela adequada e em consonância com a legislação processual penal.

Na sessão de julgamento (ID 170668712), tanto a Defesa quanto o Ministério Público ratificaram a desistência das testemunhas não localizadas. Não houve arguição de nulidade quanto à ausência do réu ou testemunhas.

O Conselho de Sentença reconheceu autoria e materialidade, bem como, a qualificadora do motivo torpe. A pena foi fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão.

No tocante à determinação de cumprimento da pena, cumpre destacar que foi determinada a execução imediata da reprimenda, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 de Repercussão Geral, segundo o qual é constitucional a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Ressalte-se, nesse contexto, que a medida de expedição de mandado de prisão não possui natureza cautelar, não se submetendo, portanto, aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se, na realidade, de prisão decorrente de título judicial condenatório, oriundo de decisão soberana do Conselho de Sentença, cuja eficácia é imediata, especialmente quando fixado regime inicial fechado.

Desse modo, não se está diante de análise acerca da possibilidade de o réu responder ao processo em liberdade, tampouco de juízo de periculosidade ou necessidade cautelar, mas sim de cumprimento obrigatório de decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, a qual, por expressa orientação da Suprema Corte, deve produzir efeitos imediatos.

Ademais, importa consignar que o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Ofício-Circular nº 43/2024, expedido em 17 de setembro de 2024 pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, determinou a todas as unidades do Poder Judiciário a adoção imediata de providências para o fiel cumprimento da tese firmada no Tema 1068 do STF, ressaltando, inclusive, que tal cumprimento é objeto de monitoramento institucional pelo próprio CNJ.

Nesse cenário, eventual pretensão de afastar a execução imediata da pena sob o argumento de ausência de fundamentação cautelar ou possibilidade de recorrer em liberdade revela-se juridicamente inadequada, porquanto parte de premissa equivocada, podendo, inclusive, induzir o Poder Judiciário a erro quanto à natureza jurídica da medida.

Diante disso, salvo melhor juízo, impõe-se que o Tribunal adote postura rigorosa na análise de alegações dessa natureza, de modo a preservar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, a efetividade da jurisdição penal e o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Assim, em cumprimento ao comando constitucional e jurisprudencial vinculante, foi determinada a execução imediata da pena, com a consequente expedição do competente mandado de prisão.

A situação atual do processo é a seguinte: o réu ainda não foi preso, apesar da expedição do mandado; a Defensoria Pública apresentou razões de apelação (ID 170938797); o Ministério Público encontra-se com prazo em curso para apresentar contrarrazões; posteriormente, houve habilitação de advogado particular, que impetrou habeas corpus.

No que se refere aos antecedentes, conduta social e personalidade do acusado, conforme certidão acostada aos autos, em ID 167194764, verifica-se que o réu possui um processo criminal em andamento, distribuído em 2022 (0800791- 37.2022.8.14.0021), além do presente feito, originário de 2007.

Não há condenações transitadas em julgado, razão pela qual não se reconhece reincidência, tampouco existem nos autos elementos suficientes para valorar negativamente sua conduta social ou personalidade. Ressalte-se que tal constatação coincide com o que foi registrado na sentença, na qual se afirmou expressamente a ausência de elementos que permitissem a avaliação dos vetores previstos no art. 59 do Código Penal, de modo que não houve valoração negativa de antecedentes, conduta social ou personalidade na fixação da pena. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento do presente writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do writ.

Da análise das peças processuais, verifica-se que os pedidos formulados nesta impetração (nulidade absoluta da sessão plenária do Tribunal do Júri, condenação estaria fundada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos e ausência de suporte probatório) são materialmente idênticos àqueles que constituem o objeto do recurso de apelação criminal tempestivamente interposto pela defesa perante o Juízo de primeiro grau (processo nº 0008884-92.2007.8.14.0006) e juntado nos presente habeas corpus, à
ID 34612028
.

A utilização concomitante do habeas corpus com recurso próprio, quando o objeto de ambos coincide, ofende a racionalidade do sistema recursal e compromete a capacidade do Poder Judiciário de apreciar as causas de modo organizado e acurado
. É esse o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do HC 482.549/SP (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 2020), fixou a tese de que o habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.

Segundo o entendimento do STJ, a apelação é a via processual mais adequada para impugnar a sentença condenatória, pois devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem as limitações do habeas corpus.

No caso vertente, o que se pretende é a anulação da sessão do júri e a retirada de elementos probatórios dos autos por alegadas nulidades processuais, matéria típica de apelação criminal, especificamente contemplada no art. 593, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Penal, que confere ao Tribunal ampla cognição sobre as nulidades posteriores à pronúncia e sobre os vícios que possam comprometer a regularidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, já se encontra interposto o recurso de apelação criminal, conforme informado pela própria de que devolverá ao Colegiado competente o exame integral das questões aqui suscitadas, inclusive com maior profundidade e amplitude do que permitiria a via estreita do mandamus. A simultaneidade das duas vias, com idêntica pretensão, configura exatamente o uso desvirtuado do habeas corpus.

A impetrante sustenta que a sessão do júri já foi realizada e que o paciente foi condenado, o que tornaria urgente a intervenção desta Corte. O argumento, todavia, não é apto a superar o óbice à cognição do writ. O recurso de apelação pendente preserva, em sua plenitude, todas as alegações defensivas, com cognição mais abrangente do que a que esta via estreita comportaria.

Não se vislumbra, ademais, flagrante ilegalidade ou teratologia jurídica capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

As questões debatidas nos autos demandam exame do acervo fático e probatório e encontram-se dentro do espectro de normalidade jurídica, razão pela qual não configuram a excepcionalidade que autorizaria a intervenção mandamental de ofício.

Ademais, é sabido que o remédio heroico não é substitutivo de recurso próprio, como no caso em apreço, o que impede o conhecimento nesta via.

No que concerne ao
pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade
, verifica-se que a decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade ou ausência de motivação apta a ensejar sua reforma.

Com efeito, o magistrado sentenciante consignou expressamente que:

“(...) Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068, impõe-se a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos. Determino, assim, a adoção das providências necessárias para o pronto início do cumprimento da reprimenda, com a expedição do competente mandado de prisão. (...)”

Na hipótese dos autos,
observa-se que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado.

A fundamentação adotada guarda estrita consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral (ARE 1.225.185/DF)
, ocasião em que a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” GRIFEI

Tal orientação decorre da interpretação conferida ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, reconhecendo-se legitimidade constitucional à execução imediata da condenação proferida pelo Conselho de Sentença.

Desse modo,
a manutenção da custódia não decorre de fundamentação genérica ou automática, mas da incidência direta de entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, aliado à disciplina legal expressamente prevista na Carta Magna.

Outrossim, o fato de o paciente ter permanecido solto no curso da instrução processual, bem como eventual revogação pretérita da prisão preventiva, não obsta a imediata execução da pena, haja vista tratar-se de contexto jurídico distinto, amparado em superveniente título condenatório.

Cumpre salientar, ainda, que
a determinação de execução imediata da pena pelo Tribunal do Júri não configura afronta ao princípio da presunção de inocência
, porquanto a própria Suprema Corte, ao apreciar a matéria sob o regime da repercussão geral, reconheceu a compatibilidade constitucional da medida com o sistema jurídico pátrio, em razão da especial proteção conferida à soberania dos veredictos populares.

Nesse contexto, inexistindo manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação concreta, não há espaço para o deferimento do direito de recorrer em liberdade.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o imediato cumprimento da pena, com a consequente denegação do pedido de apelar em liberdade.

Cumpre destacar, ainda, que
não se revela cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão
, porquanto a decretação da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando-se que providências menos gravosas seriam inadequadas e insuficientes para a preservação da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado na sua execução, elementos que demonstram a periculosidade do agente e evidenciam a necessidade da manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem, e, na parte conhecida,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026